Tribunal: STF
Processo: ARE 1389552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA – CMTU-LD. MULTAS APLICADAS EMDECORRÊNCIA DA FALTA DE ROÇAGEM EM TERRENOS DAS AUTORAS. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA CMTU-LD POR SER SOCIEDADE DE ECONOMIAMISTA. AUSÊNCIA, AINDA, DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DAS AUTORAS. VEDAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE ATOS SANCIONATÓRIOS DO PODER DE POLÍCIA ÀENTIDADES PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO E COBRANÇA DE MULTAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE, AINDA, DE NOTIFICAÇÃO GERAL PUBLICADA POR EDITAL A TODOS OS PROPRIETÁRIOS DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA PROPRIETÁRIO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA RESERVADA PARA O CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO INFRATOR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA LEI MUNICIPAL Nº 4.607/90 (CÓDIGO DE POSTURAS). RECONHECIDA A NULIDADE DOS RESPECTIVAS AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de impossibilidade de aplicação de sanções pecuniárias por sociedade de economia mista. Precedentes”. (AgInt no REsp 1741296/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/08/2018).



    2. “A Companhia de Trânsito e Urbanização de Londrina (sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado) não possui competência para a lavratura de autos de infração e imposição de multas de trânsito, vez que é vedada a delegação do exercício do Poder de Polícia (sanção) a particulares (TJPR: - 5ª C.Cível - AC - 1366071-8 - Rel. Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 02.06.2015).” (TJPR - 5ª C.Cível - 0073727-36.2017.8.16.0014 -Londrina - Rel.: Juiz Luciano Campos de Albuquerque - J.09.07.2019).



    3. “A notificação feita, genericamente, a todos os proprietários de terrenos, através de único edital, não é suficiente para autorizar, desde logo, a lavratura de auto de infração. A notificação deve ser individual, concedendo ao proprietário do terreno o prazo legal de 15 dias para a regularização. Se não localizado para tanto, poderá ser notificado via edital.” (TJPR - 5ª C.Cível - 0066311-46.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 22.06.2020).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV; 30, I e II; 37, XIX e XX; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente